Tribunal: TJDFT
Processo: 0717547-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS PREVISTOS PARA MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL COM OS BENEFICIÁRIOS DA SENTENÇA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. ACÓRDÃO CLARO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. 1.1. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. Vícios inexistentes, no caso em tela.
3. Na hipótese em análise, os argumentos do embargante se resumem aos já analisados no momento do julgamento do recurso de agravo de instrumento, não sendo apontadas quaisquer omissões nos embargos de declaração.
4. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.